Tribunal: TJMT
Processo: 1010341-51.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010341-51.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Efeito Suspensivo a Recurso ]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), VIVEIROS AEROPORTO LTDA - CNPJ: 03.894.528/0001-40 (AGRAVADO), SPE CONCESSIONARIA AEROESTE AEROPORTOS S.A. - CNPJ: 34.331.544/0003-10 (AGRAVANTE), RICARDO HENRIQUE COUTINHO DOS SANTOS - CPF: 958.744.961-49 (ADVOGADO), FERNANDO JOSE GARCIA - CPF: 072.054.038-04 (ADVOGADO), JOSE UMBERTO FRANCO - CPF: 027.231.246-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO – PECULIARIDADES SENSÍVEIS DO CASO QUE DENOTAM RISCO DE PERECIMENTO DO DIREITO ANTES DA ANÁLISE DE MÉRITO APELO –
DECISUM
MANTIDO – AGRAVO REGIMENTAL MANIFESTAMENTE DESPROPOSITADO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ainda que a regra delimite os casos de recebimento do recurso no efeito suspensivo, em razão das peculiaridades do caso e de toda sensibilidade que envolve os trabalhos sociais desenvolvidos no local, como doação de árvores a comunidades carentes e projetos de jardinagem com crianças, há risco manifesto de perecimento do direito, ao menos, antes da análise de mérito do recurso de apelação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por SPE CONCESSIONÁRIA AEROESTE AEROPORTOS S. A., contra a decisão monocrática deste relator que deferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação.

Nas razões do recurso, defende o desacerto da decisão agravada sob o argumento de que os requisitos para suspensão do apelo não foram comprovados nos autos do processo.

Sustenta que o único fundamento utilizado pela Agravada seria que a empresa “ocupa o local há mais de 44 anos” e, por tais razões, revela-se indispensável a apreciação urgente do pleito de efeito suspensivo.

Esclarece que
“a empresa Agravada se vale de alegações brandas e evasivas para alicerçar a sua versão. Todavia, não traz as respectivas provas capazes de comprovar o seu enquadramento nos requisitos para a concessão do efeito suspensivo”
.

Sob tais fundamentos, busca a reconsideração da decisão agravada para que seja indeferido o pedido e a apelação seja processada sem efeito suspensivo ou, sucessivamente, pugna pela submissão do julgamento ao Colegiado.

Sem contraminuta.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Primeiramente, consigno que da análise minuciosa e atenta das razões trazidas no presente agravo interno, não vislumbro hipótese de retratação, razão pela qual o julgamento do recurso se dará pelo órgão colegiado, na esteira do que disciplina o artigo 1021, § 3o, do CPC.

Nas razões da vertente agravo, insurge-se a parte recorrente quanto ao julgamento monocrático deferiu o pedido de efeito suspensivo ao apelo.

Pois bem. O recurso não comporta provimento.

Trata-se de pedido de tutela de urgência em caráter antecedente ao Recurso de Apelação, em face da sentença de mérito proferida pelo Juízo da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação Renovatória de Contrato de Concessão/Locação c/c Indenização por Danos Materiais n.o 1040203-32.2022.8.11.0002, julgou improcedente o feito e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Na hipótese, ainda que a regra delimite os casos de recebimento do recurso no efeito suspensivo, em razão das peculiaridades do caso e de toda sensibilidade que envolve os trabalhos sociais desenvolvidos no local, como doação de árvores a comunidades carentes e projetos de jardinagem com crianças, entendo pelo risco de perecimento do direito,
ao menos
, antes da análise de mérito do recurso de apelação.

Assim sendo, com vistas a evitar prejuízos irreparáveis em desfavor da parte ora Apelante, uma vez que a qualquer momento pode ser despejada de um imóvel onde está há mais de 44 anos que, além de toda clientela formada, possuiu papel social na comunidade, sem delongas, na forma do art.1.012, § 3o, do Código de Processo Civil, há de ser deferido o pedido de efeitos suspensivo pleiteado.

Denota-se, por fim, que o agravo regimental é claramente despropositado, pois não traz qualquer subsídio apto a desconstituir os fundamentos da decisão, razão pela qual também a mantenho.

Dispositivo
.

Com estas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024